Tribunal: STF
Processo: RE 79181
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
1. A regra do art. 101, II da Constituição, é cogente, peremptória, isto é, incide plena e imediatamente no fato de o funcionário completar setenta anos de idade, sem que haja necessidade logo se vê, de nenhum ato, para se afastar do cargo.
2. A permanência, em serviço, do funcionário que haja completado setenta anos de idade, não tem base legal e não pode gerar nenhum direito. Portanto, ele tem apenas o direito aos proventos que a lei lhe concede no dia em que atinge setenta anos. É a lei vigorante nesse dia que regula o quanto de seus proventos.
3. Recurso extraordinário provido.